Tribunal: TJES
Processo: 5011171-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011171-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENESSI CALVI WANDERMUREM e outros (2)

AGRAVADO: LINDEMBERG LOPES AREIAS NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PASSAGEM FORÇADA – INDÍCIOS DE OUTRO ACESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O autor/agravado deixou de comprovar a estrita necessidade de que parte requerida/agravante, seja constrangida a lhe dar passagem a fim de ter acesso a via pública, vez que os elementos colacionados aos autos foram frágeis.

2.
Depreende-se dos autos informações que a passagem da parte recorrente não é o único acesso à via pública, pois aparentemente há mais de um acesso ao imóvel.

3.
É razoável que a parte agravante não seja constrangida a fornecer a passagem até a situação fática ser devidamente elucidada durante a instrução processual, em particular pelo fato de que as provas até então produzidas sugerem a existência de mais de um acesso ao imóvel.

4
.
Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, não resta efetivamente comprovada a posse e a data do esbulho nos termos do art. 561
1
do CPC, havendo necessidade de dilação probatória.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENESSI CALVI WANDERMUREM, POLIANA CALVI DO NASCIMENTO
e
RONNIE VON CALVI DO NASCIMENTO
em face de r. decisão (ID nº 6106451), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que na “
ação de reintegração de posse
de servidão de passagem
”, registrada sob o nº 5000921-59.2021.8.08.0026, movida por
LINDEMBERG LOPES AREIAS NETO

em desfavor da ora parte agravante, deferiu
“
o pedido liminar para determinar a reintegração de posse da estrada de acesso à propriedade objeto da presente ação, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento voluntário”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/13 do ID 6106436, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)

“Não existe a mais distante ou remota dúvida de que a escolha da ação pelo autor não gozou de felicidade. A ação que lhe assiste é de cunho reivindicatório. Ele não pode pleitear o que nem ele, nem a pessoa que com ele negociou o terreno, teve, ou seja, passagem ou trânsito no terreno dos réus”;
(
I
I)

“A pretensão do autor em INSTITUIR um direito ao seu favor por se considerar VIZINHO e sem acesso ao terreno que adquiriu por permuta de um lote em Itaoca com EVALDO GONÇALVEZ MANSO pode ser cabível, mas se atendidos os muitos requisitos legais, como, por exemplo, não existir outro acesso (MAS EXISTE) e onerosidade, além de pagar a devida indenização”;
(
II
I)
“
O terreno que diz ter adquirido por permuta pode ser acessado por outras propriedades, como se fazia e se fez ao longo de quase uma centena de anos. O autor sabia que a estrada de chão acabava no terreno dos réus e, mesmo assim, fez o negócio com EVALDO GONÇALVES MANSO, ou seja, sabendo que EVALDO nunca teve trânsito pelo terreno dos réus”;

(I
V
)

“
A estrada rural de chão existe há quase ou mais de 100 anos, servindo a dezenas de proprietários, tendo o seu fim na propriedade da Ré Genessi Calvi Wandermurem e dos réus, Poliana Calvi do Nascimento e Ronnie Von Calvi do Nascimento. A estrada, conforme é público e notório, acaba onde começa o terreno dos Calvi/Wandermurem, desde os tempos da querida e saudosa Dona ANÍSIA WANDERMUREN CALVI, mãe e avó dos réus. A estrada nunca seguiu além do início dos terrenos dos réus, aliás, a porteira foi colocada para proteção da família, vez que a estrada não tinha seguimento”
;
(
V
)
a estrada situada no terreno dos autores nunca foi usada para acesso ao terreno adquirido pelo recorrid
o;
(
V
I
)

não existe prova do esbulho
ipso fato e, tampouco, prova da sua data
.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular ou revogar a liminar concedida.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 6106451):

“
(...)
No caso, pela narrativa dos fatos, vislumbra-se, em princípio, que se trata de uma passagem forçada, pois como bem relatou a parte autora a estrada existente dentro da propriedade dos requeridos é a única que dá acesso à sua propriedade, de modo que esta se encontra encravada, sem acesso à via pública.

Outrossim, verifica-se que o autor demonstrou ter adquirido o imóvel objeto da lide (id 8033842). O esbulho praticado pelos requeridos também está demonstrado, posto que o laudo técnico de id 8033836 permite aferir a instalação de uma porteira trancada com cadeado que impede a livre passagem do requerente a sua propriedade. Aponta ainda o referido laudo que constam
“(...) imagens registradas por satélites, retiradas do Google Earth, evidenciando a existência da estrada que permitia o acesso à propriedade, quando ainda não havia a residência construída na propriedade vizinha, configurando em servidão de trânsito.”

E
m que pese não esteja comprovado, de forma segura, a exata data do esbulho, não se pode desprezar que a mesma, evidentemente, data menos de ano e dia do ajuizamento da ação, tendo em vista a aquisição do terreno pelo autor em 30/06/2021.

Destarte, possível concluir que as provas juntadas aos autos demonstram, em princípio, o exercício da posse pelo autor sobre a estrada de acesso à propriedade e sua perda ante o esbulho dos requeridos; que o esbulho data de menos de ano e dia do ajuizamento da ação.
(...)
.

Por isso, deferiu o pedido liminar, para determinar a reintegração do autor na posse da estrada de acesso à propriedade objeto da presente ação, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento voluntário.

Vê-se da petição inicial (ID nº 8033693) da ação de origem que o seu pedido é intimamente ligado ao instituto da passagem forçada, previsto no art. 1.285 do Código Civil, já que o agravado afirma ser possuidor de um imóvel incrustado a outro e sem acesso à via pública.

Para a doutrina
1
“
a passagem forçada está subordinada aos seguintes requisitos cumulativos: a) o encravamento deve ser absoluto, ou seja, não há acesso possível a via pública, nascente ou porto; b) o encravamento deve ser natural, ou seja, não provocado pelo próprio requerente; c) a passagem é onerosa e somente é exercida mediante pagamento de indenização cabal ao vizinho prejudicado
”.

E prossegue: “
de qualquer modo, o juízo é sempre de necessidade e não de mera comodidade ou conforto. Não basta, assim, que o acesso existente à via pública seja mais longo ou tenha obstáculos superáveis, para se exigir do vizinho passagem forçada. Os obstáculos e as dificuldades deverão ser de tal monta que exijam esforço ou despesas desproporcionais do proprietário, ou seja, que configurem um juízo de necessidade
”.

No caso em apreço, o autor/agravado deixou de comprovar a estrita necessidade de que parte requerida/agravante, seja constrangida a lhe dar passagem a fim de ter acesso a via pública, vez que os elementos colacionados aos autos foram frágeis.

Depreende-se dos autos informações que a passagem da parte recorrente não é o único acesso à via pública, pois aparentemente há mais de um acesso ao imóvel.

Nesse contexto, é razoável que a parte agravante não seja constrangida a fornecer a passagem até a situação fática ser devidamente elucidada durante a instrução processual, em particular pelo fato de que as provas até então produzidas sugerem a existência de mais de um acesso ao imóvel. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO OCORRÊNCIA PLEITO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO EM GRAU RECURSAL AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO MÉRITO PASSAGEM FORÇADA PASSAGEM QUE, APARENTEMENTE, PODE SER FEITA PELA VIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A questão preliminar deve ser afastada, vez que os recorrentes pleitearam, em grau recursal, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência já colacionada aos autos originários. 2. A passagem forçada é regulada pelos direitos de vizinhança e tem sua previsão no artigo 1285 do Código Civil. Trata-se de uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada.
3. Deverá sofrer o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Sob tal enfoque, deve ser concedido o efeito suspensivo, vez que, nos termos da própria inspeção judicial realizada, aparentemente existe a possibilidade de abertura de acesso pelo próprio lote da agravada.
4. A matéria deverá ser objeto de prova ao longo da instrução processual, incluindo a alegação de que a área pleiteada se configura como de preservação em avançado estágio de recuperação, a fim de se verificar a necessidade/possibilidade de instituição da passagem forçada. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000306, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE ENCRAVADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OUTRA VIA DE ACESSO – DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I – Restou provada a existência de outra via de acesso a propriedade dos autores, não sendo necessária a declaração da passagem forçada pelo imóvel do requerido⁄apelado. II – Até porque, a pretensão dos autores está baseada na facilidade do acesso, pela propriedade do requerido, todavia, tem-se que tal circunstância por si só não autoriza a constituição da passagem forçada.
III – Os apelantes não demonstraram nenhum fato concreto de que as cercas da divisa das propriedades e que são de responsabilidade do requerido encontram-se em situação de deterioração, não mais servindo para seus fins. IV – Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038150014504, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017)

Ademais, ainda que não fosse este o entendimento, não resta efetivamente comprovada a posse e a data do esbulho nos termos do art. 561
1
do CPC, havendo necessidade de dilação probatória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

1
LOUREIRO, Francisco Eduardo.
In

Código Civil Comentado
: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cesar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri: Manole, 2015. p. 1.215/1.216.

1
2 Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)